Tribunal: TJSP
Processo: 1007897-17.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007897-17.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ANALIA APARECIDA DA SILVA, é embargado JOSE FABIO MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007897-17.2014.8.26.0602/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1007897-17.2014.8.26.0602/50000
Embargante: ANALIA APARECIDA DA SILVA
Embargado: JOSE FABIO MARTINS
Comarca: Sorocaba
V. 3183
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA
GRATUITA
DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. BENEFÍCIO QUE
PERSISTE
AINDA
QUE
AUSENTE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DO
ÓRGÃO
COLEGIADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso da embargante,
mantendo a sentença de páginas 2231/237 dos autos principais.

É a síntese do necessário.

VOTO.

Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.

Com efeito, tendo sido demonstrada a insuficiência de recursos para
o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem
prejuízo do próprio sustento, foi deferida à embargante a gratuidade da justiça, nos
termos do artigo 98, caput, do CPC1 (págs. 138/140).

Como é cediço, a decorrência lógica da concessão dos benefícios da
justiça gratuita é a suspensão da exigibilidade das obrigações a que a parte foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007897-17.2014.8.26.0602/50000 - ERA
3
condenada em razão da sucumbência. É o que se extrai do parágrafo 3° do artigo 98
do CPC:

Art. 98, (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ora, se à embargante foi concedida a gratuidade da justiça, o juiz
não precisa mencionar expressamente o que está na lei, pois é lógico que as
obrigações decorrentes da sua sucumbência estão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se restar demonstrada a alteração da
sua condição financeira nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa
decisão.

Em caso semelhante, esta Colenda Câmara decidiu que a ausência
de ênfase da concessão dos benefícios da justiça gratuita não prejudica a parte, “pois
continua ela beneficiária da gratuidade e a exigibilidade dos valores deverão
observar o disposto no artigo 98, §3°, do CPC/15”:

Embargos de declaração. Omissão. Existência à luz do disposto no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/15. Justiça Gratuita
expressamente referida como deferida à ora Embargante, como
justificativa para a não realização do preparo do apelo. Ausência de
referência ao final que não afeta a existência do benefício e a
observância de suspensão de exigibilidade da sucumbência.
Embargos
rejeitado. (TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1008756-27.2016.8.26.0161; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007897-17.2014.8.26.0602/50000 - ERA
4
Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019)

Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora